Tribunal: TJPA
Processo: 0816657-12.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816657-12.2022.8.14.0401

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

APELADO: NAURA FERNANDA SILVA DE FIGUEIREDO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0816657-12.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: NAURA FERNANDA SILVA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUTONOMIA DO PROCEDIMENTO CAUTELAR. DANOS PATRIMONIAIS. VALOR FIXADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Jairo Fonseca Garcia contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Naura Fernanda Silva de Figueiredo pelo prazo de um ano, após incidentes de violência doméstica. As medidas incluem proibição de aproximação e contato com a vítima, além de ressarcimento de danos no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) pelos bens destruídos. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento da audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar se as medidas protetivas de urgência poderiam ser mantidas sem instrução probatória completa; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor pelo dano patrimonial ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar e são autônomas, sendo cabíveis independentemente da instauração de processo penal ou inquérito policial, com o objetivo de proteger a integridade física e psíquica da vítima, nos termos da Lei Maria da Penha.

4.

A decisão que impõe medidas protetivas de urgência não exige instrução probatória completa, bastando a probabilidade do ato ilícito e o risco à vítima, conforme o microssistema da Lei nº 11.340/2006.

5.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois o objetivo do procedimento é a preservação da segurança da vítima, sendo desnecessária a audiência de instrução para a análise de medidas protetivas.

6.

A fixação de valor para ressarcimento dos bens destruídos pelo requerido é compatível com a finalidade das medidas protetivas e visa reparar o dano material, sendo desnecessária qualquer redução ou exclusão do montante fixado, uma vez que atende ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar e autônomo, podendo ser deferidas independentemente de audiência de instrução ou de processo criminal.

2.

A revogação das referidas medidas exige a prévia oitiva da vítima para avaliar a cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física e psicológica.

3.

O direito ao contraditório e à ampla defesa no contexto de medidas protetivas de urgência, não implica necessariamente realização de audiência de instrução, dada a natureza cautelar e preventiva dessas medidas.

4.

O descumprimento das medidas em questão pode justificar a adoção de sanções adicionais, inclusive a decretação de prisão preventiva, quando presentes indícios de risco continuado à integridade da vítima.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 74395/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/02/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2422628/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02/04/2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184081/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03/10/2023; STJ, REsp 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0816657-12.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JAIRO FONSECA GARCIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: N. F. S. D. F

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Tratam-se os autos de medidas protetivas de urgência requeridas através da Autoridade Policial e decretadas em favor de
N. F. S. D. F,
em face de
JAIRO FONSECA GARCIA
, por fato caracterizador de violência doméstica.

Foram deferidas liminarmente medidas protetivas de urgência (ID 15895812, 15895814, 15895815, 15895816, 15895817, 15895819) em desfavor de
JAIRO FONSECA GARCIA
, ora apelante.

O requerido devidamente citado, contestou (ID 15895827 p. 1-13).

A requerente apresentou réplica à contestação (ID 15895864 p. 1-6).

O Ministério Público, instado, manifestou-se pela manutenção das medidas (ID 15895875 p. 1-2).

O Juízo da 02ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, proferiu sentença mantendo as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar pelo prazo de 01 (um) ano (ID 15895876).

Irresignado, o recorrente

interpôs apelação (ID 15895908) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que julgou procedente pedido inicial formulado por
N. F. S. D. F.
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de 01 (um) ano, quais sejam: proibição ao apelante de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 100 (cem) metros;

proibição de manter contato com vítima, seus familiares ou testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar a residência da ofendida após o afastamento; restituição do valor equivalente aos bens destruídos pelo recorrente, devendo o agressor pagar a quantia de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) à requerente.

Alega o recorrente cerceamento de defesa, pois foram requeridas em sede de contestação a produção de provas por meio de designação de audiência de instrução e julgamento, as quais foram indeferidas pelo juízo de primeiro grau, o qual julgou antecipadamente o feito por entender que este estava suficientemente instruído.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 19947373 p. 1-4) apresentadas pela vítima
N. F. S. D. F
, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso, por entender não haver justificativa jurídica para este e, subsidiariamente, pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não
provimento
(
ID nº 20429388 p. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da legalidade no deferimento das medidas protetivas de urgência.

Da ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Do cabimento das medidas deferidas no presente feito. Da autonomia do procedimento de medidas protetivas de urgência. Do cabimento da restituição de valores referentes aos bens destruídos. Ausência de violação do princípio da razoabilidade. Microssistema da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006).

Primeiramente insta salientar, que tratam os presentes autos de procedimento de apreciação acerca da manutenção ou revogação de medidas protetivas de urgência. Logo, o presente feito não visa a apuração de fato delituoso, mas sim, discutir acerca da necessidade e do cabimento de medidas protetivas para coibir possíveis episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sendo assim, as medidas aqui discutidas possuem natureza de providências judiciais cautelares, que gozam de autonomia, com vistas a garantir a integridade física ou psíquica da ofendida em situação de violência doméstica.

Nesse contexto, verifico que a presente demanda se originou a partir de requerimento de medidas protetivas de urgência feito pela vítima em sede policial, por meio do Boletim de Ocorrência Policial (BOP) nº 00035/2022.104111-5.

No documento supracitado, consta que a ofendida convivia com o apelante há 19 anos, tendo 02 (dois) filhos menores com este e no dia 05/09/2022 teriam discutido por motivo de ciúmes, ocasião em que o apelante a teria violentado e ameaçado utilizando uma arma branca, bem como retido alguns de seus pertences (celular e notebook) e a expulsado de casa. A vítima informa, ainda, que no dia seguinte, foi buscar seus pertences e encontrou suas roupas rasgadas e seu material de trabalho danificado.

Diante de tais alegações, o juízo de primeiro grau, em análise ao requerimento feito pela ofendida e às informações prestadas perante a Autoridade Policial, deferiu o pedido de medidas protetivas em relação ao agressor.

Entendo que tal decisão fora acertada, pois a demora do provimento jurisdicional em casos de deferimento de medidas protetivas pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006.

Em Contestação com pedido de revogação das medidas ora mencionadas, a defesa do demandado se limitou a requerer produção de provas por meio de audiência de instrução e julgamento, para que houvesse depoimento pessoal da autora e inquirição de testemunhas, não tendo apresentado qualquer tipo de comprovação acerca de possível alteração fática capaz de ensejar revogação das medidas deferidas, demonstrando alteração da situação de risco à ofendida, para que fosse possível ser avaliado pelo Juízo de origem, ocasião em que apenas suscitou discussão acerca da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa mediante designação de audiência de instrução e julgamento, objetivando colheita de prova oral em relação aos fatos que ensejaram o deferimento das medidas em questão. Por fim requereu que estas fossem revogadas.

Em sede de réplica à contestação, a própria ofendida requereu a manutenção das medidas protetivas, para que estas fossem mantidas, ressaltando que não possui interesse em reatar o relacionamento com o apelante, sobretudo após a violência sofrida. Além disso, informou que as restrições judiciais deferidas em desfavor do demandado não estão sendo cumpridas por ele, razão pela qual se dirigiu novamente à delegacia de polícia para prestar novo depoimento, originando outro BOP de número nº 00035/2022. 104618 – 0 por crime de descumprimento do que foi determinado.

O juízo
a quo
, em sentença, manteve as medidas anteriormente deferidas e entendeu ser desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos autos é tão somente a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas já referenciadas.

Entendo que a sentença está correta.

Nesse sentido, o deferimento de medidas protetivas de urgência não necessita de instrução, pois se trata de procedimento de natureza cautelar, com vistas a coibir possíveis episódios de violência, e para a sua revogação, é necessária a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física.
[1]

Sendo assim, considerando que a própria ofendida não requereu a revogação destas, pelo contrário, manifestou-se por mantê-las, não há como se falar em revogação das medidas impostas. Além disso, desnecessária audiência de instrução para oitiva da vítima se esta informou, nos autos, possuir interesse na manutenção das medidas.

Ressalto aqui novamente, que os presentes autos não discutem a veracidade ou não das informações acerca de suposta agressão do demandado em face da requerente, bem como não se originou de Denúncia oferecida pelo Ministério Público. Entendo que tal apuração deve ser feita em procedimento próprio, com vistas a analisar a ocorrência ou não de fato típico, ilícito e culpável, após oferecimento de Denúncia e tramitação regular do feito em ação específica.

Fica claro portanto, que o deferimento de medidas protetivas não necessita de instrução processual, por se tratar de medida cautelar autônoma, bem como dispensa instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor.

Nesse sentido, cito:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA.
CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA
. RECURSO PROVIDO. 1.
Em conformidade com a doutrina mais autorizada, as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.
2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da Republica. 3. Na espécie, tendo em vista que as medidas protetivas estão em vigor desde 2013, e constatado que a avó do recorrente mudou de domicílio e que ele, após ser solto, não praticou nenhum outro ato contra sua ascendente, não há mais, aparentemente, risco a justificar a imposição de tais medidas. 4. Recurso provido, para afastar as medidas protetivas decretadas no âmbito do Processo n. 2089137-93.2013.8.13.0024. (STJ - RHC: 74395 MG 2016/0207031-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)”
Grifo meu
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem feição de tutela inibitória e reintegratória, conteúdo satisfativo e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal
.
Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2422628 SP 2023/0269162-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).”
Grifo meu
.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA. DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente. 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4.
As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023)”
Grifo meu
.

“RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.
5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.
6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Em sede de apelação, o demandado repetiu os argumentos trazidos em contestação acerca da violação de contraditório e ampla defesa, os quais já foram atacados em fundamentação supra.

Além disso, o apelante levantou irresignação em relação à determinação de restituição do valor equivalente aos bens da vítima que foram destruídos por ele, devendo este pagar a quantia de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) à requerente, sob pena de ser-lhe decretada a prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas.

Entendo ser cabível o pagamento do valor estipulado, haja vista que há previsão legal para a decretação da medida, bem como não há nenhuma violação ao princípio da razoabilidade.
[2]

Incabível análise de redução do prazo das medidas, pois a ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, afirmando ainda estar presente a situação de risco. Além disso, assevero que mesmo tendo transcorrido o prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, não há revogação automática destas, conforme fundamentação em julgado anteriormente citado.
[3]

Por fim, considerando que o feito se limitou à discussão acerca da validade ou não das medidas deferidas, não verifico perda de objeto em razão do decurso do prazo em relação a estas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, “as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima” (CNJ, 2021, p. 85). (AgRg no RECURSO ESPECIAL 1775341 - SP Min. Sebastião Reis Júnior, J. 12.04.2023).

[2]
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher,
o juiz poderá determinar
, liminarmente,
as seguintes medidas
,
entre outras
:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006).
Grifo meu.

[3]
“Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.” (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Belém, 17/03/2025